Tribunal: TJES
Processo: 5007935-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007935-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TAMISA BARRETO RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO ABAIXO DO PISO. ESCALONAMENTO NA CARREIRA. REFLEXOS EM NÍVEIS E PROGRESSÕES. TEMA 1.218 DO STJ. LICENÇA SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2023. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO MÊS ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
TAMISA BARRETO RAMOS
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ambos qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula:
(i)
a condenação do Município de Vila Velha a realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais;
(ii)
bem como a realizar o reajuste salarial da autora à título de vencimento base. Alega a parte autora, em síntese, que exerce o cargo de professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Entretanto, conforme sustenta, o requerido vem suprimindo o direito da parte autora no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério”.

2. A sentença objurgada julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro), 2023 (janeiro a maio e outubro) e 2024 (janeiro a março), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos;
CONDENAR
o requerido a proceder à análise e implementação das progressões funcionais da parte autora, nos termos dos arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008, observando-se: a) quando o vencimento-base estiver em desacordo com o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), as progressões deverão ser recalculadas sobre o piso nacional; b) quando o vencimento-base já observar o piso nacional, as progressões deverão ser calculadas sobre o vencimento efetivo da parte autora.

3. O Município de Vila Velha recorre pleiteando a reforma da sentença. Preliminarmente, insiste na incorreção do valor da causa. No mérito, argumenta que cumpre a Lei nº 11.738/2008, pois a soma do vencimento com complementações atinge o piso. Especificamente quanto à condenação, aponta um erro material na inclusão do mês de
outubro de 2023
, alegando que o valor menor pago naquele mês decorreu de licença saúde (afastamento por doença), conforme fichas financeiras anexadas, não se tratando de descumprimento do piso.

4. Mantenho a rejeição da preliminar de incompetência em razão do valor da causa. Nos Juizados Especiais, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido. A estimativa apresentada pela autora é razoável e permite o trâmite no rito fazendário, não havendo prova de que exceda o limite de 60 salários mínimos no momento do ajuizamento.

5. A controvérsia cinge-se à aplicação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico. A matéria já foi pacificada pelo STF (ADI 4167) e pelo STJ (Tema Repetitivo 1.218), restando decidido que o piso é o valor abaixo do qual os entes não podem fixar o
vencimento inicial
das carreiras, e não a remuneração com acréscimos.

6. Analisando a tabela da Lei Municipal nº 6.616/2022 confrontada com os documentos financeiros, observa-se que o Município, de fato, mantinha o vencimento base em patamar inferior ao piso nacional para o período de 2022 e janeiro de 2023. A tese municipal de que a "somatória" atinge o piso viola a natureza jurídica do instituto, que visa valorizar o salário base como fundamento da carreira docente.

7. Contudo, assiste razão ao Recorrente quanto ao mês de
outubro de 2023
. As fichas financeiras demonstram que a autora esteve afastada por motivo de doença, recebendo verbas de licença saúde pelo Regime Próprio de Previdência (RPPS). Nesses casos, a redução do valor nominal pago diretamente pelo Município (Vencimento Efetivo) decorre da natureza do afastamento e da proporcionalidade dos dias trabalhados, não representando violação ao piso salarial nacional.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso inominado, apenas para reformar a sentença no ponto que incluiu o mês de outubro de 2023 na condenação de pagamento de diferenças, mantendo-se a sentença íntegra em seus demais fundamentos quanto à obrigação de reajuste e pagamento das diferenças dos anos de 2022 e janeiro de 2023.

9. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)